Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. DESVIO DE FUNÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AUXÍLIO EM ATIVIDADES DE NATUREZA EXECUTIVO-OPERACIONAL.
1. Apesar de o autor ter afirmado ser Auxiliar em Assistência Social, porém executar funções atinentes ao cargo de Técnico em Assistência Social, o que configuraria desvio de função, não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, pois as atividades por ele indicadas consubstanciam simples auxílio prestado nas atividades de natureza executivo-operacional.
1.1. Não se pode perder de vista que “auxiliar” significa prestar ajuda, dar assistência, assessorar outra pessoa no seu trabalho ou contribuir de alguma forma, e que as atividades listadas pelo autor se referem ao cumprimento de ordens de natureza auxiliar, típica de seu cargo e secundária à especialização dos cargos da estrutura hierarquicamente superior à ocupada por ele.
1.2. Observada a gama de atribuições do Auxililar em Assistência Social dispostas na Portaria Conjunta no 02, de 21 de junho de 2018 – SEPLAG/SEDESTMIDH, ainda que não voltadas especificamente à especialidade de motorista, e o seu grau de complexidade, constata-se que as atividades indicadas como executadas pelo autor não extrapolaram as inerentes ao seu cargo e revelam que referida parte apenas prestou auxílio executivo-operacional, sob supervisão, não sendo suficientes para ensejar a configuração de desvio de função, não havendo que se falar, consequentemente, em qualquer ressarcimento adicional.
2. Apelação desprovida.